Tribunal: TJMT
Processo: 1021444-26.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021444-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), JOAO CANDIDO DA SILVA - CPF: 171.148.371-00 (AGRAVADO), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
PENHORA
DE BEM
IMÓVEL
– INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DA MATRÍCULA DO
IMÓVEL
.
NECESSIDADE
. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DE TERCEIROS

–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A juntada de certidão atualizada e individualizada do
imóvel
a ser penhorado é imprescindível para resguardar a segurança jurídica e a efetividade do processo, afastando eventuais nulidades no processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cáceres, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Execução Fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, n. 0010332-50.2008.8.11.0006, condicionou a penhora do imóvel objeto da CDA n. 223 à juntada da respectiva matrícula, nos termos do artigo 151, §3º, do Provimento n. 42, de 29 de dezembro de 2020, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando, em síntese, que, não é plausível condicionar a penhora de imóveis à juntada da cópia da matrícula.

Aduz que é um ato juridicamente inaceitável, já que no processo de execução podem ser executados até imóveis que não possuam registro no cartório.

Salienta que é faculdade do credor a averbação da penhora na matrícula, a fim de evitar fraude à execução de forma absoluta.

Desse norte, postula pelo provimento do Recurso,
para que seja reformada a decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo postulado foi indeferido (id. 149070181).

A parte Recorrida deixou de apresentar sua contraminuta.

Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
porque dispensável a intervenção do Ministério Público, diante do enunciado da Súmula 189 do STJ e, também, da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, visto tratar-se o feito de base de Execução Fiscal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Município de Cáceres, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Execução Fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, n. 0010332-50.2008.8.11.0006, condicionou a penhora do imóvel objeto da CDA n. 223 à juntada da respectiva matrícula, nos termos do artigo 151, §3º, do Provimento n. 42, de 29 de dezembro de 2020, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Sabe-se que, conforme estabelece o artigo 789 do CPC, em regra, todo o patrimônio do devedor é penhorável, sendo, portanto, sujeito à satisfação de suas obrigações.

Entrementes, analisando detidamente os autos, tenho que o caso em questão apresenta uma peculiaridade que não pode ser desconsiderada que obsta o deferimento, neste momento processual, do pleito do Agravante de Realizar penhora do imóvel, que é a ausência de individualização do imóvel, por meio de certidão do Registro de Imóveis, impossibilitando o lançamento de eventual constrição do imóvel em questão.

Nesse sentido é a jurisprudência dos nossos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EFETIVAÇÃO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL - DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - JUNTADA DE CERTIDÃO ATUALIZADA E INDIVDUALIZADA DO BEM - NECESSIDADE.

- Lei de Execução Fiscal estabelece que cabe ao Oficial de Justiça realizar as diligências referentes a penhora do imóvel, quando este já foi localizado e indicado.
- É dever do Exequente encontrar e indicar os bens passíveis de penhora, sendo de seu interesse a satisfação do crédito exequendo.

- A juntada de certidão atualizada e individualizada do imóvel a ser penhorado é imprescindível para resguardar a segurança jurídica e a efetividade do processo, afastando eventuais nulidades no processo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.144768-5/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/06/2022, publicação da súmula em 23/06/2022)

Assim, o processo, como instrumento de realização do direito, é meio que se serve o Estado-Juiz para a prestação jurisdicional, cabendo ao juiz a direção do processo, determinando as diligências que entender úteis e/ou necessárias à instrução e regularização do processo, evitando a prática de atos inócuos e futuras nulidades por interferência na esfera jurídica de terceiros, tenho entendimento no sentido de que a certidão atualizada do
registro
do
imóvel

a ser penhorado é exigência razoável e prudente à realização da constrição.

Ademais, o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Provimento n. 42, de 29 de dezembro de 2020), estabelece:

Art. 151. As serventias extrajudiciais do Estado de Mato Grosso deverão consultar, rigorosamente, o banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, conduta esta obrigatória para todos os responsáveis pela serventia no desempenho regular de suas atividades e para a prática dos atos de ofício, inclusive para interinos e interventores, nos termos da lei e das normas específicas, especialmente o Provimento n. 39/2014-CNJ.

[...]

§ 3º A autoridade judiciária que decretar, de forma específica, a indisponibilidade fará a comunicação diretamente ao cartório de registro de imóveis do Estado de Mato Grosso, indicando nome e número do CPF do titular do domínio ou dos direitos reais atingidos, o endereço do imóvel e o número da respectiva matrícula ou transcrição.

É de se observar, portanto, que, consoante artigo 151, §3º, do Provimento n. 42, de 29 de dezembro de 2020, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é obrigação do Município juntar aos autos a matrícula do imóvel indicado à penhora, sobre o qual recai a cobrança do IPTU

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Forte nessas razões,

DES
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023